Tribunal: TJMT
Processo: 1024656-50.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024656-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FOLHA VERDE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.738.969/0001-76 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LEOVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 791.408.581-20 (AGRAVADO), PAULO BERNARDO CAMPOS - CPF: 887.574.551-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida, na qual a parte executada apontou excesso de execução devido à aplicação indevida de índices de correção monetária. A condenação foi fundamentada na resistência processual do Estado, que somente retificou a certidão de dívida ativa após provocação judicial, já sob vigência da Lei do Estado de Mato Grosso n. 12.358/2023.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em: (
i
) saber se a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 afasta o interesse de agir da parte executada ao propor exceção de pré-executividade com base em excesso de execução; e (
ii
) saber se, diante dessa superveniência legislativa, é devida a fixação de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III.

Razões de decidir:

3.

A superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023, que instituiu a Taxa SELIC como índice de atualização dos créditos tributários estaduais, não afasta o interesse de agir da parte executada, quando a certidão de dívida ativa foi emitida anteriormente em desconformidade com a tese firmada no Tema 1062 do STF, persistindo a ilegalidade até a oposição da exceção de pré-executividade.

4.

A retificação da certidão de dívida ativa somente ocorreu após provocação da parte executada, o que caracteriza resistência processual suficiente para atrair a aplicação do princípio da causalidade e justificar a condenação em honorários advocatícios.

IV.

Dispositivo e tese:

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023, que institui a Taxa SELIC como índice de atualização dos créditos tributários estaduais, não afasta o interesse processual da parte executada, quando a CDA foi inicialmente emitida em desacordo com o Tema 1062 do STF. 2. A retificação do título somente após a oposição de exceção de pré-executividade caracteriza resistência processual da Fazenda Pública, legitimando a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 5º, 1.021, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1216078/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26/9/2019; TJ/MT, EDcl n. 1002029-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31/7/2025; TJ/MT, AI n. 1031391-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18/3/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento que havia proposto em face de
FOLHA VERDE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. – ME
,
LEOVALDO PEREIRA DA SILVA
e
PAULO BERNARDO CAMPOS
.

Aduz que a exceção de pré-executividade foi apresentada somente após a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso n. 12.358/2023, a qual estabelece a aplicação, no âmbito do Estado de Mato Grosso, dos mesmos índices de correção e/ou atualização monetária e de juros de mora adotados pela União, de modo que a modificação dos índices constantes na certidão de dívida ativa decorreu exclusivamente da superveniência legislativa, e não do acolhimento da tese deduzida pela parte executada.

Assevera que, diante da superveniência de alteração legislativa que instituiu a taxa Selic como índice único de atualização dos créditos tributários, restou caracterizada a ausência de interesse processual por parte dos agravados no momento da oposição da exceção de pré-executividade, circunstância que afasta a aplicação do princípio da causalidade e torna indevida a condenação em honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a fixação de honorários advocatícios.

A empresa Folha Verde Comércio de Cereais Ltda. – ME apresentou contrarrazões ao recurso, suscitando, em sede preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da decisão agravada; no mérito, defende a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade (Id. 311575399).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado em face de
FOLHA VERDE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. – ME
,
LEOVALDO PEREIRA DA SILVA
e
PAULO BERNARDO CAMPOS
, sob o fundamento de que a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 não afasta o interesse de agir da parte executada, circunstância que atrai a aplicação do princípio da causalidade e legitima a condenação em honorários advocatícios.

1.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

A empresa Folha Verde Comércio de Cereais Ltda. – ME apresentou contrarrazões ao recurso, suscitando, em sede preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da decisão agravada.

De início, cumpre registrar que a pretensão de não conhecimento do agravo interno, por suposta violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, não merece acolhida, uma vez que o recurso apresenta fundamentos de fato e de direito suficientes, por meio dos quais o agravante demonstra de forma clara sua irresignação e objetiva a reforma da decisão monocrática.

Dessa forma, considerando que o Estado de Mato Grosso apresentou fundamentos jurídicos que demonstram, de forma suficiente, a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, evidenciando o intento de sua reforma, afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, não sendo caso de não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

2. Mérito

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem tratou-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Folha Verde Comércio de Cereais Ltda. – ME
,
Leovaldo Pereira da Silva
e
Paulo Bernardo Campos
, relativo a crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2021451892; no montante de R$ 328.677,55 (trezentos e vinte e oito mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), decorrente da ausência de recolhimento de ICMS conforme a Resolução n. 7/2008-SARP (Primeira Instância, Id. 80468426).

A empresa Folha Verde Comércio de Cereais Ltda. – ME opôs exceção de pré-executividade, sustentando a ilegalidade na fixação dos índices de juros moratórios e de correção monetária utilizados para a atualização do crédito tributário, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1062 (Primeira Instância, Id. 141025737).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, ao apresentar impugnação à exceção de pré-executividade, requereu a substituição da certidão de dívida ativa, em razão da entrada em vigor da Lei Estadual n. 12.358/2023
(Primeira Instância, Id. 144148186).

O Juízo

a quo
acolheu
a
exceção de pré-executividade e determinou a aplicação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) como índice de correção monetária da dívida fiscal, bem como arbitrou honorários advocatícios em favor da parte excipiente:

[...] Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade, a fim de determinar a redução da execução, utilizando os valores estipulados na taxa SELIC.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte excipiente, os quais fixo no percentual mínimo de 10% (dez

por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000

(vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5º, do CPC. [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 165420059).

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento contra a decisão supracitada,
tendo o recurso sido julgado não provido por meio da decisão monocrática ora agravada
.

3.

Do cabimento dos honorários advocatícios:

O Estado de Mato Grosso, ora agravante, alega que a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023, a qual passou a determinar a atualização dos débitos tributários estaduais com base na taxa SELIC, em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062, teria ensejado a perda superveniente do objeto da controvérsia, o que, segundo sustenta, afastaria o interesse processual da parte agravada e tornaria incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contudo,
não merece acolhimento a pretensão recursal deduzida pelo agravante
.

Direto ao ponto, o reconhecimento do excesso de execução, em virtude da aplicação de juros e correção monetária superiores à taxa SELIC, decorre da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062, dotada de efeito vinculante e de aplicação imediata a todos os processos em curso.

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
” (STF, Tribunal Pleno, ARE 1216078/SP, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26/9/2019).

Com efeito, não se pode afastar o interesse de agir na apresentação de exceção de pré-executividade pelo simples advento de norma estadual que passou a adotar a taxa SELIC como critério de atualização dos créditos tributários, sobretudo quando a certidão de dívida ativa originária foi emitida em desconformidade com a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062.

Ressalte-se, ademais, que no caso concreto a retificação da CDA somente se deu após a provocação da parte executada, que, ao suscitar a exceção de pré-executividade, alegou excesso de execução, evidenciando a utilidade da medida e, por conseguinte, a presença do interesse processual.

Dessa forma, subsiste o interesse processual da parte executada para impugnar a legalidade dos critérios de atualização do crédito tributário, ainda que sobrevenha norma estadual regulando a matéria, caso a irregularidade já estivesse presente no momento da constituição do título executivo e persistisse quando da propositura da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...]
3. A superveniência da Lei Estadual nº 12.358/2023 e do Decreto nº 762/2024, que determinaram a adoção da Taxa Selic como índice de atualização dos créditos tributários estaduais, não afasta a obrigação da Fazenda Pública de, por iniciativa própria, promover a retificação da CDA.

4. A omissão do ente fazendário em atualizar, de ofício, seus próprios títulos executivos impôs à parte executada o ônus de ajuizar Exceção de Pré-Executividade para ver reconhecida a correta aplicação da legislação vigente.

[...]

Tese de julgamento:
A omissão da Fazenda Pública em adequar, de ofício, a Certidão de Dívida Ativa à legislação superveniente caracteriza sucumbência e atrai a condenação em
honorários
advocatícios, com base no princípio da causalidade. A necessidade de manejo de Exceção de Pré-Executividade para correção do título executivo configura resistência processual, ainda que tácita, suficiente para justificar a verba sucumbencial.
[...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1002029-52.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgamento em 31/7/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade resultar na redução do valor executado, devendo a fixação observar os critérios escalonados previstos no artigo 85, § 5º, do CPC.
”. [...]. (TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1031391-36.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em18/3/2025
).

[...] III. Razões de decidir:

3.
A superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024, que passou a adotar a taxa SELIC como critério de atualização dos débitos tributários estaduais, não afasta o interesse de agir da embargante quando a CDA foi emitida anteriormente em desconformidade com a tese fixada no Tema 1062 do STF, persistindo a ilegalidade até a propositura dos embargos.
[...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1024418-73.2023.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 8/8/2025
).

Em conclusão, constata-se que a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 não afasta o interesse de agir da parte executada, quando a certidão de dívida ativa foi inicialmente constituída em desacordo com a tese de repercussão geral firmada no Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal, sendo retificada apenas após a interposição da exceção de pré-executividade, circunstância que impõe a aplicação do princípio da causalidade e legitima a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025